Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704772-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: SAMIA SUYANE CUNHA COELHO D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo Distrito Federal em face do v. Acórdão (ID 21311522 dos autos no 0713834-59.2020.8.07.0001) que deu provimento à Apelação interposta pela Impetrante contra a r. sentença que denegou a ordem pleiteada em Mandado de Segurança (ID 14581572 dos autos de referência), nos seguintes termos: “[...] É fato incontroverso nos autos que a apelante se inscreveu no concurso público para provimento de cargos e formação de cadastro reserva da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDES/DF, especialidade Serviço Social (código 101.5), realizado pelo Instituto Brasil de Educação – Edital n. 1, de 27/11/2018 (ID 18385845 e ID 18385853). Sabe-se ser vedado ao Judiciário imiscuir-se nas funções administrativas, ressalvada análise da legalidade e legitimidade do ato, sob pena de transformar o Juiz em substituto da banca examinadora, corpo técnico designado para formulação e correção da prova, conforme tese consolidada no julgamento do Recurso Extraordinário 632.853/CE, sob a sistemática da repercussão geral. A propósito, este Egrégio Tribunal é uníssono quanto à impossibilidade de controle judicial dos critérios de formulação e correção das provas de concurso público, a saber: [...] Analisando o que dos autos consta, tem-se que a apelante logrou êxito em um primeiro momento, tendo atingido a 100a classificação no certame, o que lhe possibilitou, inclusive, ser convocada para as demais fases do certame – avaliação psicológica; sindicância de vida pregressa e investigação social (ID 18385838 e seguintes). Ocorre que, após determinação expressa do TCDF (decisão n. 4145/2019) a banca examinadora, ora apelada, teve de recorrigir as provas objetivas para que fosse aplicada a fórmula de ajuste proporcional ao respectivo cálculo diante da anulação de algumas questões (ID 18385841), o que levou à desclassificação da apelante, conforme resultado publicado no DODF em 14/4/2020 (ID 18385843). No entanto, observa-se flagrante discrepância na condução do gabarito e consequente correção das provas objetivas por parte da banca examinadora, tendo em vista que apesar desta ter reconhecido a necessidade de anulação da questão 20 de conhecimentos gerais (da prova tipo C, equivalente à questão 14 da prova tipo B) no bojo do processo n. 0735889-90.2019.8.07.0016 (ID 18385848 e ID 18385849), deixou de reverter essa anulação ao gabarito oficial (ID 18385846 e ID 18385847). Nesse viés, merece destaque o trecho abaixo extraído da resposta da própria banca examinadora, ora apelada, sobre a questão acima referida (ID 18385848): ‘3.1. QUESTÃO 20 Gabarito: D I. Enunciado da questão: O SUAS define e organiza os elementos essenciais e imprescindíveis à execução da política de assistência social possibilitando a normatização dos padrões nos serviços, qualidade no atendimento, indicadores de avaliação e resultado, nomenclatura dos serviços e da rede socioassistencial. Marque a alternativa que indica um dos eixos estruturantes e de subsistemas do SUAS: II. Resposta do gabarito: (D) Controle Social. III. Questionamento apresentado pela autora: não há resposta correta. (...) o Instituto Brasil de Educação (IBRAE) submete a Vossa Excelência manifestação favorável à anulação judicial da questão 20, da Prova Tipo C de conhecimentos gerais da especialidade Pedagogia (...)’ Dessa forma, como dito alhures, trata-se da exata mesma questão 14 da prova tipo B realizada pela apelante (ID 18385844), o que conduz à sua anulação consequentemente, pois “não há que se falar na anulação de questão somente para beneficiar aos candidatos que recorreram ao Poder Judiciário, uma vez que tal limitação dos efeitos da anulação das questões se constituiria em uma vantagem inaceitável que fere de pronto o princípio da isonomia, além de configurar verdadeira afronta ao edital” (RMS 58674/BA, STJ). Pois bem. De acordo com o Edital Normativo (ID 18385853), cada prova objetiva seria composta por 50 questões, sendo 20 de conhecimentos gerais e 30 de conhecimentos específicos, tendo o valor de 2 pontos cada e totalizando 100 pontos a prova (item 6.6). E seria reprovado o candidato que obtivesse pontuação inferior a 24 pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais e inferior a 36 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos (item 11.3). Ou seja, o candidato teria de conseguir acertar, no mínimo, 12 questões de conhecimentos gerais e 18 de conhecimentos específicos para ser classificado. Dentro desse contexto, acrescentando-se a anulação da questão 14 de conhecimentos gerais da prova tipo B ao gabarito oficial lançado pela apelada (ID 18385847, p. 2) e fazendo-se o cotejo com o cartão de respostas da apelante (ID 18385845), tem-se que esta acertou 9 questões de conhecimentos gerais e 21 questões de conhecimentos específicos. Resta saber, contudo, o valor correspondente a cada questão e a nota mínima a ser atingida pela apelante para que obtenha sua classificação no certame. O cálculo, então, deve ser pautado pela determinação do TCDF na decisão n. 4145/2019 (ID 18385841), a saber: [...] Assim, considerando a aplicação da fórmula de ajuste proporcional referida, será considerado aprovado o candidato que obtiver a pontuação que mais se aproxima do mínimo exigido no Edital Normativo (de 24 ou 36 pontos). Na presente hipótese, foram anuladas ao total 4 questões de conhecimentos gerais (3 pela banca examinadora como consta no gabarito oficial e 1 neste processo) e 1 de conhecimentos específicos pela própria banca (gabarito oficial), ora apelada. Com isso, na parte de conhecimentos gerais, cada questão valerá 2,5 pontos. Dessa forma, 12 questões corresponderão a 30 pontos, o que ultrapassa os 24 pontos mínimos exigidos pelo Edital, razão pela qual a aprovação deverá ocorrer com 9 questões, haja vista totalizar 22,5 pontos, sendo a que mais se aproxima dos 24 pontos exigidos na norma editalícia, conforme esclarecedora explicação encaminhada via comunicado pela apelada aos candidatos (ID 18385841, p. 2/4), a saber: ‘A aplicação da fórmula de ajuste proporcional cria, na espécie, uma situação fático-jurídica que não pode ser alcançada pelos candidatos, uma vez que, na hipótese de anulação de questões, jamais os candidatos alcançarão o número inteiro mínimo de 24 ou de 36 pontos. Também não é correto que, por isso, a Banca Examinadora passe a exigir mais dos candidatos, condicionando a sua aprovação a uma pontuação superior a prevista no Edital Normativo. Exemplifique-se: de acordo com a Tabela abaixo, na prova de Educador Social, foi anulada uma questão de conhecimentos gerais e 2 questões de conhecimentos específicos. Com isso, de acordo com a fórmula de ajuste proporcional, na parte de conhecimentos gerais, cada questão valerá 2,10 pontos. Assim, 12 questões vezes 2,10 pontos corresponderá a 25,20 pontos, que é bem mais do que os 24,00 pontos exigidos no Edital Normativo. Por esse motivo, no caso concreto, a aprovação deverá ocorrer com 11 questões, que equivalem a 23,10 pontos, que é a pontuação que mais se aproxima dos 24,00 pontos exigidos no Edital. Conclui-se que, considerando a aplicação da fórmula de ajuste proporcional referida, será considerado aprovado o candidato que obtiver a pontuação que mais se aproxima do mínimo exigido no Edital Normativo (de 24 ou 36 pontos).’ Quanto à pontuação da prova objetiva de conhecimentos específicos, o cálculo feito pela apelada não sofreu, tampouco sofrerá, qualquer alteração pelo o que deve ser mantido (sendo aplicados 2,07 pontos para cada questão, devendo o candidato acertar um mínimo de 17 questões para obter aprovação – ID 18385841, p. 4). Nesse contexto, portanto, resta evidente que a impetrante objetiva a distribuição proporcional referente à anulação da questão 14 de conhecimentos gerais e não a respectiva pontuação integral tampouco a alteração das regras editalícia. Ressalta-se que a adoção do sistema proporcional, no caso de anulação de questão, decorre do art. 59 da Lei n. 4949/2012: ‘Art. 59. A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público.’ Dito tudo isso, a aprovação da apelante na prova objetiva é medida que se impõe, ao acertar 9 questões de conhecimentos gerais e 21 questões de conhecimentos específicos, restando comprovado de plano seu direito líquido e certo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e conceder a segurança, a fim de que sejam redistribuídos os pontos da prova da apelante e, consequentemente, garantir a sua participação na última fase do certame (curso de formação), observada a ordem de classificação. É como voto.” (Grifou-se) O Distrito Federal fundamenta a presente ação na incompetência absoluta do juízo, ao argumento de que o ente distrital deveria ter sido incluído no polo passivo da demanda, a ensejar o deslocamento da competência para uma das Varas de Fazenda Pública, o que não foi observado (ID 23323983). Destaca ser “inegável o litisconsórcio obrigatório entre o Distrito Federal e o Instituto Brasil de Educação (IBRAE), uma vez que caberá ao Distrito Federal e seus agentes dar efetivo cumprimento à decisão judicial”. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja suspenso o cumprimento do decisum. É o relatório. Decido. Consoante relatado, o Distrito Federal ajuizou a presente Ação Rescisória almejando a rescisão de decisão de mérito em razão da incompetência absoluta do juízo. A meu sentir, entretanto, o fundamento declinado na causa de pedir pelo Autor configura, na verdade, a hipótese de rescisão de sentença por violação manifesta à norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC/15), qual seja, a formação de litisconsórcio passivo unitário (art. 115 do CPC/15). Assim, trata-se de Ação Rescisória, com pedido de antecipação de tutela, em que se busca a rescisão de decisão de mérito com fulcro no art. 966, inciso V, do CPC/15. O acórdão rescindendo transitou em julgado em 9/12/2020 (ID 22085505). Ajuizada a Ação Rescisória em 12/2/2021, considera-se que o direito à rescisão foi exercido dentro do prazo de 2 (dois) anos previsto no art. 975 do CPC/15. Registro que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “cabível ação rescisória fundada em violação de literal disposição de lei (...) e tendo sido demonstrado que tal hipótese está, ao menos em tese, presente no acórdão rescindendo, a petição inicial deve ser recebida”, pois “não pode [a demanda] ser liminarmente indeferida com base em fundamento que se confunde com o próprio mérito da causa” (REsp 1694267/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2017). Com efeito, nos termos do artigo 969 do CPC/15, “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. A tutela provisória de urgência é medida que tem por objeto a proteção de um direito, em casos em que os elementos apresentados evidenciam a probabilidade de sua existência e o risco de dano, preservando, sempre, a utilidade do processo. É o que se infere do disposto no art. 300 do CPC/15, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Ressalte-se que a Ação Rescisória se caracteriza por sua natureza excepcional, em obediência ao princípio da segurança jurídica, alcançada com o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, objetivo primordial da coisa julgada. Nesse contexto, o deferimento da antecipação de tutela em ação rescisória deve ser sempre uma excepcionalidade, pois suspende os efeitos de decisão revestida pela autoridade da coisa julgada. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque a jurisprudência pátria assentou o entendimento de que, em se tratando de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e atribuição de nota, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. Compulsando os autos de referência, verifica-se que a Impetrante insurge-se quanto à correção da prova dela no concurso realizado para provimento de cargos e formação de cadastro reserva da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDES/DF, especialidade Serviço Social, realizado pelo Instituto Brasil de Educação. Sustenta a Impetrante que não foi aplicada a fórmula de ajuste proporcional ao sistema de pontuação diante da anulação de algumas questões, obedecida a Decisão no 4145/2019 do TCDF e a fórmula prevista no edital pela Banca Examinadora. Assim, apontando a Impetrante a ilegalidade no recálculo da pontuação da prova, enquanto medida a ser realizada pela executora do certame, deve esta figurar como autoridade coatora no mandamus, a afastar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o Autor. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INDICAÇÃO DO ESTADO COMO AUTORIDADE IMPETRADA. FALTA DE LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária proposta contra o Estado do Espírito Santo objetivando a a anulação de questões do Concurso Público para provimento do cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado do Espírito Santo, a fim de efetivar a inscrição definitiva dos recorrentes. 2. Conforme anteriormente afirmado, muito embora o concurso público tenha sido realizado pelo Ministério Público, a executora do certame era o CESPE, responsável pela elaboração e aplicação das provas. Desse modo, se a pretensão do ora recorrente é a rediscussão de questões do certame, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora, e não ao Estado ou Ministério Público, que não ostenta legitimidade ad causam. Precedentes: RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11.10.2016; e AgRg no RMS. 37.924/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, , DJe 16.4.2013. 3. Ressalta-se, ademais, que o precedente citado pelos recorrentes, o AgRg no RESp. 1.360.363/ES, de relatoria do Min. OG FERNANDES, no qual ficou consignado que tratando-se de ação ordinária na qual se discute a exclusão de candidato de concurso público, a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo evidencia-se na medida em que é a entidade responsável pela realização, regulamentação e organização do certame, não se amolda ao caso em comento. 4. Verifica-se que o supracitado recurso trata da exclusão de candidato em razão de critérios subjetivos do edital, cujo Estado é responsável pela regulamentação. O caso dos autos, por outro lado, questiona a anulação de questões formuladas pela banca examinadora, ou seja, questiona a correta execução da prova pela entidade contratada, sendo esta, portanto, a parte legítima. 5. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1448802/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019 – grifou-se) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. PROVA OBJETIVA. REVISÃO DE QUESTÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. ATO DE ATRIBUIÇÃO DA ENTIDADE ORGANIZADORA DO CERTAME. 1. A ação mandamental exige a demonstração, de plano, da existência do ato ilegal ou abusivo atribuído à autoridade impetrada. Na espécie, contudo, a petição inicial não atribui tal prática a qualquer autoridade mencionada no art. 105, inc. I, "b", da Constituição Federal. 2. Autoridade coatora é a pessoa que ordena, executa diretamente ou omite a prática do ato impugnado, não sendo este o caso do Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em relação à revisão de questões da prova objetiva aplicada no concurso para provimento de cargos de Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal. 3. A teor da compreensão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, "a homologação do concurso é mera consequência do seu resultado, de modo que, na verdade, a presente impetração volta-se contra ato de atribuição do CESPE, a quem compete a elaboração, correção da prova e análise dos recursos administrativos, o que acaba por afastar a competência desta Corte para conhecer desta ação mandamental" (AgRg no MS 14.132/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/3/2009, DJe 22/4/2009). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no MS 13.735/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013) Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Quanto ao periculum in mora, também não se faz presente. Conforme manifestação apresentada ao juízo a quo pelo Impetrado, o curso de formação da Impetrante está previsto para começar apenas no dia 2/5/2021, com aplicação da prova de verificação de aprendizagem em 12/7/2021 (ID 84296219, na origem). Assim, indefiro a antecipação de tutela pleiteada. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator